Tribunal: TJDFT
Processo: 0715283-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO QUE NÃO TEM NATUREZA ACIDENTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.
I. Não obstante o caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é vedado o recurso à interpretação extensiva ou analógica de alguma das hipóteses nele listadas, sobretudo com o propósito de favorecer a segurança jurídica e a razoável duração do processo.
II. Sendo agravável a decisão sobre competência na execução, no cumprimento de sentença e no inventário, deve igualmente sê-lo na fase cognitiva.
III. De acordo com artigo 7o da Resolução no 4, de 30 de junho de 2008, do TJDFT, não se inclui na competência da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal o julgamento de demanda intentada contra o INSS com vistas à percepção de auxílio-doença não acidentário.
IV. Ações genuinamente previdenciárias, como aquela que versa sobre auxílio-doença não acidentário, estão compreendidas na competência da Justiça Federal, consoante a inteligência do artigo 109, inciso I, da Constituição de 1988.
V. Recurso conhecido e desprovido.